Tribunal: TCU
Processo: 026.173/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Derivaldo Romão dos Santos ao Acórdão 1.246/2022-TCU-2a Câmara, retificado pelo Acórdão 4.090/2022-TCU-2a Câmara, ambos de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examinam embargos de declaração opostos por Derivaldo Romão dos Santos (ex-prefeito do Município de Pedras de Fogo/PB) ao Acórdão 1246/2022-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 4090/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos por Derivaldo Romão dos Santos; 9.2. notificar o embargante e a Caixa Econômica Federal a respeito deste acórdão.